Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007313-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Sistema Único de Saúde (SUS)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO A SAÚDE — PROCESSO ORIGINÁRIO DA
VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DE AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ
— DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — IMPOSSIBILIDADE — RESOLUÇÃO TJMT-OE nº. 09/2019 — DECISÃO DO STJ — LIMINAR CONCEDIDA — PRECEDENTES —
RMS nº 64531/MT
— RECURSOS ORDINÁRIOS Nº 64.525e 65.286 — RECURSOS ESPECIAIS N º1.896.379/MT e 1.903.920/MT — RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu medida liminar para: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

O Ministro Relator resolveu questão de ordem proposta pelo Estado de Mato Grosso para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior.
(Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Considerando que a ação foi originalmente distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado à obrigação de fazer consistente no fornecimento de exame de ressonância magnética, e o feito foi redistribuído para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, a devolução dos autos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da decisão proferida no ID 28355817, pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá n. 1007313-17.2020.8.11.0000, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

O agravante alega que a decisão deixou de apreciar o pleito urgente, declinando a competência para processamento da causa junto à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande que, recentemente, teria concentrado as atribuições para processamento das ações de saúde.

Aduz que a Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019 “
não pode se sobrepor aos ditames das leis federais acima mencionadas e nem mesmo da Constituição Estadual, que a eles se relaciona.
”.

Afiança que o não acolhimento da pretensão deduzida por meio do presente recurso de agravo contrariará e negará vigência ao ordenamento jurídico vigente, uma vez que há presença de requisitos legais autorizadores da medida suspensiva ora pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o dano concreto de impossível reparação.

Com essas considerações requer concessão do efeito suspensivo da decisão de ID 28355817, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1007426-13.2018.811.0041, para: (i) manter a tramitação do feito junto à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá; (ii) determinar o prosseguimento da fase executiva, mediante intimação do Estado de Mato Grosso (ID 38021513).

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi
deferido

(ID 38245950).

O agravado não apresentaram contrarrazões (ID 47483482).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (ID 38417491).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da decisão proferida no ID 28355817, pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT n. 1007313-17.2020.8.11.0000, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O agravante alega que a decisão deixou de apreciar o pleito urgente, declinando a competência para processamento da causa junto à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande pautada na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança
RMS nº 64531/MT
e nos autos dos recursos ordinários n.º 64.525e 65.286 e dos recursos especiais n.º 1.896.379/MT e 1.903.920/MT, procedeu à afetação da questão respeitante à
“Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”
à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10).

Por sua vez, Estado de Mato Grosso suscitou questão de ordem, pretendendo o esclarecimento sobre a extensão da medida liminar concedida nos recursos ora citados, que procederam à afetação da questão à sistemática do referido Incidente de Assunção de Competência (2020/0235217-4).

Nesse sentido, o Relator Ministro Og Fernandes elucidou que a medida liminar em questão restringiu-se a: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, resolveu a questão de ordem para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior. (Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Portanto, considerando que a ação foi originalmente distribuída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na
Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da qual o Estado de Mato Grosso foi condenado à obrigação de fazer consistente no fornecimento de exame de ressonância magnética, conforme sentença de ID 17530459, confirmada em Remessa Necessária de ID 26427592 de 30/09/2019, transitada em julgado em 24/11/2019 (ID 26427600),
e o feito foi redistribuído para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n.º 09/2019, a devolução dos autos é medida que se impõe.

Ante o exposto, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
RMS nº 64531/MT,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e retifico a decisão
de ID 28355817,

para devolver os autos ao juízo de origem, qual seja, à

Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá
, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021